Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-57.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000790-57.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Procuradoria do MPE/MT - Vera/MT (AGRAVANTE), HILARIO MOURA - CPF: 191.348.862-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a verossimilhança das alegações do autor da ação civil pública e, sendo legalmente presumida a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação, é acertada a decisão liminar que determina a integral reparação dos danos ambientais causados, com elaboração e apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE), devendo, portanto, ser mantida.

Visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Agravante
Hilario Moura,
na qual fora indeferido os pedidos liminares consistentes na recuperação da área degradada; no pagamento dos danos morais coletivos e permanentes; na perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; na perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; na inscrição da demanda na matrícula do imóvel; e na suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente na área degradada.

Consta nos autos informação que 169,84 hectares de vegetação em área de reserva legal, localizados na Fazenda Bom Sucesso, Zona Rural do Município de Vera/MT, foram destruídos sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Assim, com o objetivo de fazer cessar/impedir a degradação da área até que se conceda as necessárias licenças ambientais, bem como visando a reparação do dano ambiental, o apelante ingressou com a presente demanda requerendo-se, inclusive, pleito antecipatório em razão da urgência que o caso requer, o qual foram indeferidas em sede de liminar.

Assim, amparado pelos princípios da reparação integral do dano ambiental e da precaução, pugna pela antecipação de tutela recursal para:

1- Impor a obrigação de fazer, consistente em recomposição da área degrada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada;

2- Embargo judicial da área e a imposição de não praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente enquanto não obtiver licença ambiental, tais como:

2.1 - Suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam realizadas sem autorização legal, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

2.2 – Retirada de todo o rebanho existente no imóvel rural ou a colheita dos grãos já plantados, no prazo de 90 (noventa dias), e apreensão dos animais/grãos, devendo informar o local de destino;

3- Determinar ao Banco Central que suspenda a participação da Agravada em linha de financiamentos, bem como incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

4- Determinar a inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido em parte para determinar ao Agravado a obrigação de fazer, consistente na integral reparação dos danos ambientais causados, com elaboração e apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Determinou, ainda, a inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros. (ID 1631490)

A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

A douta Procuradora-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do presente agravo para conceder os pedidos pleiteados pelo órgão ministerial que visam a proteção do meio ambiente (ID 2777515).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020